Tribunal: STF
Processo: RE 84858
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-12
Data de publicação: 1977-08-12

Ementa:
E DEVIDO O ICM NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELAS COOPERATIVAS DE
CONSUMO E SEUS ASSOCIADOS, A PARTIR DO DL 406/68 E MESMO APÓS A
VIGENCIA DA LEI 5.764 DE 16.12.71.
PRECEDENTES: RE 79.699; 82.397; 82.612; 84.490 TRIBUNAL PLENO -
SESSAO DE 18.7.1977.
RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO.